Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-73.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026800-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA CARVALHO - CPF: 241.130.341-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DECORRENTE DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO
.
MERA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO ORIGINÁRIO
.
NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO
.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
.
ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que

julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de débito decorrente de termo de confissão de dívida e parcelamento relativo a serviços de água e esgoto, afastando a prejudicial de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
à definição do prazo prescricional aplicável à cobrança fundada em termo de confissão de dívida relativo a débitos de água e esgoto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de tarifa ou preço público, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4
. A celebração de termo de confissão de dívida e parcelamento, por si só, não implica novação da obrigação originária, sendo indispensável, para sua configuração, a demonstração inequívoca do
animus
novandi
, nos termos do art. 361 do Código Civil.

5. O
termo firmado entre as partes consubstancia mera renegociação e parcelamento do débito originário, sem extinção da obrigação antecedente, razão pela qual não há modificação da natureza jurídica da dívida.

6
. Firmado o termo de confissão de dívida em 01/07/2014 e ajuizada a ação em 18/07/2022, não há falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“1. O termo de confissão de dívida firmado para parcelamento de débitos de água e esgoto, sem inequívoco animus
novandi
, não caracteriza novação. 2. A mera renegociação da dívida preserva a natureza da obrigação originária e atrai o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 3. A ação de cobrança ajuizada dentro do decênio contado da confissão de dívida não está prescrita.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 205, 206, § 5º, I, 361 e 2.028; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.596.745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.02.2017,
DJe
18.04.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1027440-13.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024, pub. 29.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1042766-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1025731-69.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, pub. 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elza da Silva Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.

Na origem, a SANECAP ajuizou ação de cobrança para receber R$ 7.168,63 em razão do inadimplemento de termo de confissão de dívida e parcelamento firmado em 01/07/2014, relativo a débitos de água e esgoto, alegando que a dívida inicial era de R$ 3.999,68, com entrada de R$ 300,00 e parcelamento do saldo em 35 prestações de R$ 124,99, das quais a requerida pagou apenas 3, permanecendo em aberto o valor cobrado na demanda.

A sentença julgou procedente o pedido, afastou a prejudicial de prescrição, reconheceu a aplicação do prazo decenal e concluiu pela ausência de prescrição da pretensão, condenando a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença aplicou indevidamente a prescrição decenal, ao argumento de que a demanda se funda em instrumento particular de confissão de dívida, e não mais em tarifas de água e esgoto. Alega que o ajuste celebrado teria operado novação da obrigação originária, razão pela qual defende a incidência do prazo prescricional quinquenal, a ser contado do vencimento das parcelas. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição e a consequente improcedência dos pedidos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à cobrança fundada em termo de confissão de dívida relativo a débitos de água e esgoto.

Inicialmente, cumpre registrar que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 01/07/2014, tendo por objeto débito decorrente da prestação de serviços de água e esgoto, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 18/07/2022.

No tocante à cobrança de tarifas oriundas da prestação de serviço de água e esgoto, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se aplica, em regra, o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, sendo
vintenário
apenas nas hipóteses de incidência da regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil.

Nesse sentido:

“[...] A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou
vintenária
(art. 177 do CC de 1916). [...] (STJ,
AgInt
no
REsp.
1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma,
DJe
de 18-4-2017).”

Embora sustente a apelante que o Termo de Confissão de Dívida possui natureza de instrumento particular, atraindo a incidência do prazo quinquenal, tal alegação não merece acolhimento.

A
novação constitui modalidade não satisfativa de extinção da obrigação, por meio da qual se extingue o vínculo obrigacional anterior e se constitui uma nova obrigação, exigindo, para sua configuração, a presença de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação e, sobretudo, o
animus
novandi
.

Nos termos do artigo 361 do Código Civil, a novação não se presume, sendo indispensável que as partes manifestem, de forma expressa ou tácita, porém inequívoca, a intenção de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por novo liame obrigacional.

No caso, contudo, não se verifica a ocorrência de novação. O ajuste firmado entre as partes evidencia mera renegociação para pagamento do débito originário, sem extinção da obrigação anterior.
Assim, evidente que houve mera renegociação da dívida, não perdendo as parcelas o caráter de cobrança de serviços de água e esgoto, cujo prazo é decenal.

A propósito
:

“[...] As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se submetendo, portanto, ao regime jurídico tributário, mas ao Direito Civil.
O Termo de Confissão de Dívida constitui mera renegociação e parcelamento de débito originário da prestação de serviço público essencial, sem modificar a natureza civil da obrigação.
Por consequência, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do
art
. 206, § 5º, I, que se destina a dívidas líquidas constantes de instrumento particular. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10257316920238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026).”

“[...] O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.
A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o animus
novandi
, ou seja, a intenção inequívoca das partes de
criar uma nova
obrigação em substituição à
anterior .
No caso concreto, restou comprovado se tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original.
A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10427664220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).”

“[...] A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro. Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil). [...] (TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10274401320218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).”

Portanto, tratando-se de confissão de dívida firmada em 01/07/2014, e tendo sido a ação proposta em 18/07/2022, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à
apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026